Tribunal: TJES
Processo: 5006742-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ BRAGANCA DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006742-18.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUIZ BRAGANÇA DA SILVA.
RECORRIDOS
: PICPAY SERVIÇOS S.A. e BANCO ORIGINAL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
.
(1).
A RECORRENTE ALEGA QUE É TITULAR DE CONTA JUNTO A PARTE REQUERIDA PICPAY SERVIÇOS S.A. AFIRMOU QUE NO ANO DE 2021 CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO DO APLICATIVO, QUE É ADMINISTRADO PELA REQUERIDO BANCO ORIGINAL S.A. RELATOU QUE RECEBEU O CARTÃO FÍSICO, MAS NÃO O DESBLOQUEOU, PORÉM VÁRIAS COMPRAS FORAM EFETIVADAS OCASIONANDO A RESTRIÇÃO EM SEU NOME.
(2).
PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO E, AINDA, A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,

A PARTE AUTORA ALEGA QUE NUNCA DESBLOQUEOU O CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD PICPAY SERVIÇOS, QUE GEROU O DÉBITO E A CORRELATA NEGATIVAÇÃO. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICA-SE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE FORAM REALIZADOS DIVERSOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL PICPAY SERVIÇOS S.A., ORIGINÁRIOS DO DÉBITO NEGATIVADO.
SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE O CARTÃO FÍSICO E VIRTUAL SÃO DE UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A DÍVIDA EXISTE,
MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA DO DÉBITO É VÁLIDA.
(6).

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)